Tribunal: TJDFT
Processo: 0746162-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0746162-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELINO KIKUHARU SATO AGRAVADO: VARELLA VEICULOS PESADOS LTDA D E C I S Ã O (Doc. Num. 20869548). Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por MARCELINO KIKUHARU SATO contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos da Liquidação de Sentença, Feito no 0713390-60.2019.8.07.0001, proposta pelo Agravante em desfavor de VARELLA VEÍCULOS PESADOS LTDA., ora Agravada, indeferiu o pedido de levantamento de importância depositada em juízo. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido (Doc. Num. 20791315). O Agravante peticionou (Doc. Num. 20869548) requerendo a desistência do Agravo de Instrumento. É o relatório. Decido. Homologo o pedido de desistência formulado pelo Agravante, nos termos dos artigos 998, caput, do Código de Processo Civil e 87, inciso VIII, do Regimento Interno do TJDFT, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. I. Brasília – DF, 27 de outubro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador